Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUE DEFERE O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CÔNJUGE SUPÉRSTITE POSSUI OUTROS BENS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para a mera reapreciação da lide.
2. O acórdão embargado fundamentou que pluralidade de imóveis ou de outros bens não servem de óbice ao reconhecimento do usufruto para fins de moradia, consoante julgados desta col. STJ.
3. Observa-se que o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, não autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, devendo a insurgência, se for o caso, ser objeto de recurso apropriado, já que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.